Tribunal: STF
Processo: RE 1561072
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Administrativo . Agravo interno no recurso extraordinário . Servidora pública estadual. Contagem do tempo de serviço temporário para fins de aposentadoria por invalidez. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação. Súmula 279/STF.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes.



5. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



IV. Dispositivo e tese



7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



8. Agravo interno a que se nega provimento.